Tribunal: STF
Processo: AI 830270
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEI 9.099/1995. MATÉRIA PROCESSUAL. INDISPENSABILIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO EM ATOS PROCESSUAIS. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo colegiado de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na instância recursal extraordinária. 




2. Violação às garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto. 




Agravo regimental desprovido.